Tribunal: TJSP
Processo: 2227909-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – PEDIDO DO CREDOR DE REVOGAÇÃO DA CONVERSÃO, A FIM DE QUE O PROCESSO VOLTE A TRAMITAR COMO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL À REVOGAÇÃO – MEDIDA QUE, ADEMAIS, ATENDE AOS INTERESSES DO CREDOR E BUSCA DAR EFETIVIDADE À JURISDIÇÃO – PEDIDO DEFERIDO - REVOGAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR QUE

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – PEDIDO DO CREDOR DE REVOGAÇÃO DA CONVERSÃO, A FIM DE QUE O PROCESSO VOLTE A TRAMITAR COMO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL À REVOGAÇÃO – MEDIDA QUE, ADEMAIS, ATENDE AOS INTERESSES DO CREDOR E BUSCA DAR EFETIVIDADE À JURISDIÇÃO – PEDIDO DEFERIDO - REVOGAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR QUE RESULTOU NA APREENSÃO DE PARTE DOS CAMINHÕES DADOS EM GARANTIA DO FINANCIAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA

AGRAVO PROVIDO